Tribunal: TJSP
Processo: 2261961-60.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento da ré. Pretensão da embargante de reconhecimento do prazo decadencial previsto no artigo 501 do Código Civil. Ausência dos vícios indicados nos incisos do art. 1022 do Código de Processo Civil. Insurgência, em verdade, quanto à interpretação dada ao contexto destes autos por esta Turma Julgadora. Embargos rejeitados.